Tribunal: TJES
Processo: 5011344-32.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011344-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU A EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO PARA CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, afastando o cabimento de mandado de segurança preventivo para afastar a incidência de ICMS em operações de transferência de bens entre filiais. O embargante alega omissão quanto à análise de documentos comprobatórios juntados aos autos, os quais demonstrariam o justo receio de cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido foi omisso na análise do conjunto probatório apresentado pela parte embargante, em especial quanto à alegação de justo receio de ser compelida ao pagamento de ICMS em operações de transferência de bens entre filiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, sendo admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Apesar da alegação de omissão, constata-se que o acórdão embargado enfrentou suficientemente a questão referente à ausência de demonstração de justo receio de lesão a direito líquido e certo, indicando que o mandado de segurança preventivo exige prova inequívoca de ameaça concreta, plausível e objetiva, o que não foi evidenciado nos autos.

A análise do recurso demonstrou que o embargante busca, na verdade, a reapreciação de matéria já devidamente examinada e deliberada, o que é inviável por meio dos aclaratórios.

Não houve comprovação de ato concreto da autoridade apontada como coatora ou de qualquer cobrança efetiva ou iminente, o que torna incabível a concessão da segurança pretendida.

Conclui-se pela inexistência de omissão no acórdão embargado, sendo o recurso desprovido.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração de ameaça concreta, plausível e objetiva inviabiliza a concessão de mandado de segurança preventivo.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-MS 25.563, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17/03/2020, DJE 20/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por
MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA
contra o v. Acórdão de ID
7826092
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
deu
provimento ao recurso interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões recursais de ID
7863456
, o embargante alega, em síntese, que
o Acórdão foi omisso
“
pois deixou de observar o conjunto probatório acostado pela Embargante vez que, conforme demonstrado na exordial, a Embargante realiza operações de transferência entre filiais, conforme se infere dos documentos comprobatórios acostados aos autos (ID. 6120426), restando demonstrado o justo receio de a Embargante ser compelida ao pagamento de ICMS sobre operações de transferências de bens entre suas filiais
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios
a

fim de que seja sanada a omissão apontada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
. Confira-se:

(...)

No mandado de segurança preventivo, o ato coator que justifica a impetração do writ seria potencial, tal como em um caso de iminência de lançamento a ser efetivado, materializando-se, portanto, o “justo receio” do art. 1º da lei de regência.

Nesse contexto, o reiterado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...]
O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.
3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora. [...] (STJ; AgInt-MS 25.563; Proc. 2019/0338426-7; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 17/03/2020; DJE 20/03/2020)

Efetivamente,
não restou demonstrado via prova pré-constituída no presente caso que houve a execução de qualquer cobrança, nem mesmo que ela eventualmente esteja na eminência de se concretizar
.

O interesse de agir está consubstanciado no fato de que a parte sofrerá um prejuízo se não propuser a demanda, e para que esse prejuízo não ocorra necessita da intervenção do Poder Judiciário como único remédio apto à solução do conflito. O exame do interesse de agir passa pela ótica da análise de três circunstâncias: a) interesse utilidade: se o processo pode propiciar proveito ao demandante; b) interesse necessidade: ocorre quando a realização extrajudicial do direito não é possível e c) interesse adequação: deve-se adequar a via processual eleita para obtenção da tutela jurisdicional.

Conclui-se, assim, que a então impetrante, ora apelada, postula apenas genericamente sobre eventos/negócios jurídicos futuros e incertos. Torna-se o remédio constitucional, assim, um verdadeiro salvo-conduto para a questão pretendida, obstaculizando o exercício do controle fiscal por parte do Estado
. Este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e também de outros Tribunais Pátrios.

(...
)

Nesse sentido, é certo que
é
inexistente o vício de omissão apontado, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.